Tribunal: TJSP
Processo: 1509556-94.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itapecerica da Serra – Taxa de Licença e Funcionamento – Vencimento em 2013 – Irresignação contra sentença que extinguiu a execução em razão do abandono da causa – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.